Tribunal: TCU
Processo: 020.423/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração de ex-Prefeito contra acórdão que julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão da impugnação parcial das despesas relativas a convênio firmado para a contrução de dez pontes no Município de Nova Canaã/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Marival Neuton de Magalhaes Fraga contra o Acórdão 2389/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, em razão da impugnação parcial das despesas relativas ao Convênio 1.401/2008-MI (Siafi 652578), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 2389/2020-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.